Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-59.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004770-59.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE - TEMA 587/STJ – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

2. Autonomia essa que não é absoluta, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de haver
bis in indem
. No presente caso os honorários de sucumbência fixado nos Embargos à Execução, que reconheceu a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, interfere diretamente nessa ação, e em consequência na própria verba honorária,
uma vez que os serviços do advogado já foi remunerado naquela ação de conhecimento (embargos).

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0004770-59.2011.811.0037, que julgou prejudicado o apelo.

Em síntese, argumenta a Agravante que a decisão recorrida contraria o Tema 587/STJ, e que somente não caberia a condenação do Requerido/Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de forma autônoma na Execução Fiscal, quando este for condenado no patamar máximo nos Embargos à Execução, o que não ocorreu nos autos.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Ressalta, também, que “
somente poderia haver o afastamento da condenação individual e autônoma em honorários de sucumbência se (...) a r. sentença nos embargos tivesse consignado, expressamente, que os honorários arbitrados contemplam as duas ações
”, o que não ocorreu nos autos dos Embargos à Execução.

Pugna, assim, pela reforma da decisão recorrida, condenado o Estado de Mato Grosso nos honorários advocatícios de sucumbência, com base no Tema 587/STJ. (Id 139966157)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo. (Id 140801748)

Após, o Recorrente apresentou petição de desentranhamento da Carta de Fiança Bancária. (Id 153677680)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0004770-59.2011.811.0037, que julgou prejudicado o apelo.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicação do Tema 587 do STJ.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

A matéria deduzida nos autos comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Conforme relatado, o cerne da questão é a possibilidade ou não da fixação dos honorários advocatícios nos moldes do § 3o do artigo 85 do CPC/15, e não com base no §2o do mesmo dispositivo, quando extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, ante a nulidade da CDA.

O MM. Juiz do feito aplicou o disposto no § 2o do art. 85 do CPC/15, fixando os honorários em R$1.000,00 (um mil reais).

O Recorrente aduz que deve ser observado o disposto no §3o do art. 85 do CPC/15, o qual traz critérios objetivos para serem seguidos no caso de vencida a Fazenda Pública, e, por isso, postula que sejam arbitrados entre 10% e 8% sobre o valor da ação, considerando o valor corrigido da CDA, e não como foi aplicado na sentença.

Ocorre que no Recurso de Apelação no 0007537-70.2011.811.0037, referente aos Embargos à Execução interpostos contra a Execução Fiscal, ação de base deste Recurso, a ADM do Brasil teve seu pleito acolhido, para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, § 3o do CPC:

“Ante o exposto, peço vênia a eminente Relatora, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ADM do Brasil, para fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.” (Voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – Redatora do Acórdão – Id 97145454)

De sorte que o resultado dos Embargos à Execução influencia necessariamente nessa Ação, sendo relativa a autonomia entre as ações, tenho que não cabe a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários em ambas as ações, sob pena de incidir em dupla condenação para o mesmo fato.

Não desconheço a tese firmada no E. REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixada nos seguintes termos: “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/73. Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”. (STJ, REsp1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019)

No entanto, tal autonomia deve ser analisada no caso concreto, e nos autos dos Embargos à Execução houve a extinção da CDA o que, consequentemente, determinou a extinção da execução fiscal, havendo interdependência entre os provimentos judiciais (mesmos fatos e fundamentos jurídicos), é cabível a unicidade no pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, adequados os honorários dos Embargos à Execução em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, e não mais por equidade, por força do provimento do Recurso de Apelação Cível no 007537-70.2011.811.0037, tenho que houve o esvaziamento do objeto do recurso, em razão de fato superveniente, que prejudica a análise do mérito recurso (majoração da verba honorária).

Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.”

(Id.142082733).

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que a tese fixada no Tema 597 do STJ estabelece uma possibilidade e não um dever de fixação de verba honorária de forma independente nas lides executiva e de conhecimento (embargos).

No presente caso, afastei a incidência dos honorários de sucumbência uma vez que a CDA foi declarada nula, além da realização na execução de apenas de atos processuais formais pelo Executado.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

Ademais, é possível a unicidade da condenação em honorários advocatícios, como o próprio STJ já reconheceu.

A propósito:

“(...) ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO E EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO, REVESTEM-SE DE CARÁTER PROVISÓRIO, PORQUE O SUCESSO DE EVENTUAIS EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERFERIRIA NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática, publicada na vigência do CPC/73, que dera parcial provimento a Recurso Especial. II. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na Execução e nos Embargos de Devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações (STJ, AgRg no AREsp 666.882/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015).

No caso em análise, o Recurso de Apelação que analisou a sentença proferida nos embargos à execução fixou honorários advocatícios em consonância com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, afastando a aplicação por equidade.

Assim, resta justificada de forma fundamentada a não aplicação do Tema 587/STJ.

Com relação ao pedido de desentranhamento da Carta de Fiança Bancária, formulada pelo Agravante/Executado, tenho que esta deve ser apresentada ao Juízo de piso, razão pela qual não conheço do pedido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023